Tribunal: CARF
Processo: 13864.720165/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720165/2016-59
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.397 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrentes
CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
VÍCIO QUANTO AO ASPECTO MATERIAL DO LANÇAMENTO.
NULIDADE. NATUREZA MATERIAL.
A deficiência quanto à apuração e descrição do fato gerador, à determinação da
matéria tributável e à discriminação da disposição legal infringida constituem
vícios insanáveis que levam ao reconhecimento da nulidade por vício material
do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e
complementando a decisão proferida no Acórdão no 1302-003.343, em acolher a nulidade, por
vício material, dos Autos de Infração relativos ao IRPJ e à CSLL, e, por consequência, por dar
provimento ao recurso voluntário e por não conhecer do Recurso de Ofício, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
Tratam-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício frente ao Acórdão no 06-
59.333, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (fls. 2.496 a 2.561), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, e cuja ementa é a seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720165/2016-59
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR SUPOSTO NÃO APROFUNDAMENTO
DA INVESTIGAÇÃO. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO.
A Autoridade Fiscal tem ampla liberdade para decidir quais investigações deve fazer.
Não é a contribuinte quem decide quais diligências devem ser feitas ou qual o grau de
profundidade das investigações durante a ação fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IRPJ. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA.
Em caso de apuração anual do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador no
encerramento do ano-calendário, em 31 de dezembro. A partir dessa data, e não da data
dos eventuais recolhimentos antecipados, tem início a contagem do prazo decadencial.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de ofício,
não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, que
versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste norma legal
que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal a
eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm eficácia restrita aos casos
para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da Receita
Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto no 70.235/1972, que elenca as
hipóteses de afastamento das normas legais vigentes. Não estando enquadradas nesta
hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são
dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESAS OPERACIONAIS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação do
imposto de renda, é indispensável comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos pagamentos e
que as despesas atendem aos requisitos da necessidade, usualidade e normalidade para o
desenvolvimento das atividades da contribuinte. Exclui-se do lançamento as despesas
comprovadas.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

CONVERGÊNCIA
DA
CONTABILIDADE
BRASILEIRA
ÀS
NORMAS
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS PARA
FINS TRIBUTÁRIOS.
Os ajustes contábeis efetuados em decorrência do processo de convergência da
Contabilidade Brasileira às normas internacionais de contabilidade não poderão ser base
de incidência de impostos e contribuições e nem ter quaisquer outros efeitos tributários,
razão pela qual é obrigatória a utilização, para fins tributários, dos métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO.
Os gastos com projetos e serviços de construção e/ou remanejamento de obras que
beneficiam rodovia objeto de concessão, como valas e dutos para fibra óptica, por
representarem capital aplicado na aquisição de direitos deverão ser contabilizados no
Ativo Imobilizado e sujeitos à amortização/depreciação.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO DO
PAGAMENTO DO IMPOSTO. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DE IMPOSTO
PELO SEU VALOR LÍQUIDO, APÓS COMPENSAÇÃO DO VALOR LANÇADO
EM OUTRO PERÍODO.
Uma vez comprovada a ocorrência de inexatidão quanto ao período de apuração de
escrituração de receita, o lançamento de diferença de imposto, decorrente da
postergação do seu pagamento para período de apuração posterior ao em que seria
devido, deve ser efetuado pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
O presente processo resulta de procedimento fiscal realizado junto à
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A (NOVADUTRA), por meio
do qual foram constituídos créditos tributários referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), em relação ao ano-calendário de
2011, em decorrência da constatação da infração de dedução de despesas com amortização em
taxa superior à permitida pela legislação.
A acusação, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.027 a 1.038, é
que certos montantes considerados pelo sujeito passivo como despesas (as denominadas
PARCELA 1 e PARCELA 3) deveriam, por sua natureza, haver sido registrados no Ativo e
submetidas a amortização.
A autoridade fiscal embasa o seu raciocínio no fato de que a NOVADUTRA
explora, sob o regime de concessão, por um prazo total de 25 anos, a Rodovia BR 116, trecho
Rio de Janeiro-São Paulo e respectivos acessos.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

Deste modo, do início do período fiscalizado até o final da concessão (28 de
fevereiro de 2021), ter-se-ia um prazo de 120 meses para a amortização das despesas, conforme,
inclusive, teria sido realizado pela autuada para parte de seus dispêndios, denominados pela
autoridade fiscal como PARCELA 2.
O TVF registra, ainda, que parte das despesas foi considerada indedutível devido
à ausência de apresentação pela NOVADUTRA dos documentos que embasaram os lançamentos
contidos em sua escrituração contábil.
Em relação às situações em que foi apresentada a documentação comprobatória, a
autoridade fiscal considerou dedutível a parcela correspondente à amortização pró-rata relativa
ao período restante da concessão.
A análise realizada, conforme descrição contida no TVF, é a seguinte:
"A PARCELA 1 é composta de diversas contas, que correspondem a diversos
fornecedores, conforme demonstrativo a seguir. Nele consolidou-se o tratamento dado,
o status de entrega de documentação comprobatória, montante consolidado de glosa,
entre outros.

Assim, há R$ 546.708,93 de despesas glosadas por não apresentação dos documentos
ou pela não consideração dos mesmos. Abaixo seguem alguns comentários acerca das
razões que levaram esta fiscalização a conceder dedutibilidade parcial aos documentos
apresentados.
ITEM - COMENTÁRIOS
P1.0: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS.
P1.1:
- OPTU EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ:
03.135.695/0001-62.
CNAE
4751-2-01
-
COMÉRCIO
VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
- OPERANET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 14.103.679/0001-
59. CNAE: 6209-1-00 - SUPORTE TÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇOS EM
PEDÁGIO.
P1.2:
- DATATRAFFIC - CNPJ: 01.175.068/0001-74. CNAE: 4329-01-04 - MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO
EM
VIAS
PÚBLICAS.
SERVIÇOS
EXECUTADOS:
IMPLANTAÇÃO E AFERIÇÃO, INCLUÍDOS MÃO DE OBRA E MATERIAL.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

P1.3:
- CCBR CATEL CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 66.686.221/0001-73.
CNAE
4221-9-04:
CONSTRUÇÃO
DE
ESTAÇÕES
E
REDES
DE
TELECOMUNICAÇÕES.
SERVIÇOS
EXECUTADOS:
CONSTRUÇÃO
E
REMANGENTES DE REDES DE DUTOS PARA CABOS DE FIBRA ÓTICA,
INCLUÍDOS MÃO DE OBRA E MATERIAIS.
P1.4: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS.
Por fim, as deduções correspondentes às contas 412101014 - Serviços
Médicos e Odontológicos; 412101015 - Serviço de Limpeza; 412101016
- Serviço de Vigilância; 412101018 - Serviço de Transporte de Valores;
412101019 - Serviço de Fretes e Carretos; 412101999 - Ressarcimento
de Danos ao Patrimônio; 412103001 - Serviço de Manutenção em
Sistema de Pesagem; 412103002 - Serv Manutenção em Sistema de
Controle Ambiental; 412103012 – Serviço de Manutenção Elétrica; e,
412103013 - Serviço de Manutenção Predial e de Instalações, foram
consideradas independentemente de documentação comprobatória.
Quanto à PARCELA 3 é composta de 12 notas-fiscais da CPC (COMPANHIA DE
PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES - CNPJ: 09.367.702/0002-63). Genericamente
especificam os serviços de "valor da parcela fixa do gerenciamento de investimentos".
Ora tais serviços não são manutenção ou operação e assim, não se poderia falar em
dedução direta, como procedeu a fiscalização. Há que se lembrar também que a empresa
tem atividade principal CNAE 6462-0-00: holding de instituições não financeiras. E em
que pese as alegações trazidas em resposta ao Termo n° 21, item III. C. 3, e ter juntado
o contrato estabelecido entre a NOVADUTRA e a Divisão Engelog da CPC, não
prospera o argumento de que tais gastos não deveriam ser ativados.
Assim, o tratamento dado por esta Fiscalização a esta PARCELA 3 foi o que segue:

Por fim, merece ainda destaque digno de menção é que a empresa já foi autuada por
conta de inadequada amortização de despesas. Tal autuação, em instância recursal
administrativa final foi mantido (sic), o que ensejou inclusive o parcelamento do
montante cobrado (PAF no 13808.001850/99-95) por parte do contribuinte.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

Objetivando ilustrar o entendimento desta fiscalização, segue excerto da decisão do
relator do PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES / TERCEIRA CÂMARA
que traduz o entendimento desta Fiscalização.
O cerne da questão em apreço reside no fato da contribuinte não aceitar como premissa
básica, que a natureza dos serviços necessários à manutenção de uma rodovia, são, de
fato, em razão de sua própria gênese, compostas (sic) por bens materiais duráveis, com
vida superior a um ano.
Vários fatos comprovam tal assertiva.
..................
O mais expressivo, (sic) é a própria obra da rodovia Presidente Dutra, enquanto obra civil,
que pela sua magnitude, não comportaria tal ilação.
..................
O segundo, tão expressivo quanto o primeiro, diz respeito ao prazo da concessão - de 25
anos, onde a grandeza do prazo contratual se faz necessária para viabilizar o retorno dos
investimentos relativos às melhorias incorporadas ao bem e à sua própria manutenção,
que são, tanto quanto o prazo contratual em apreço, vultosos."
O resumo dos valores glosados, considerada a amortização pró-rata, foi realizado
do seguinte modo:

(...)

(...)
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 1.096 a
1.216), que pode ser sintetizada a partir das seguintes passagens:
"20. Todavia, e com as vênias devidas, os autos de infração não podem prevalecer, pois
em franca e aberta violação ao art. 142 do CTN, na medida em que (a) não foram
adequadamente motivados (não existe nos autos explicação detalhada para embasar e
justificar a ativação dos valores em questão); (b) baseados em mera presunção (não
houve a devida análise da natureza dos gastos em questão); (c) desprovidos dos
elementos necessários para a prova materialidade da suposta infração tributária (não
há prova que justifique a ativação dos valores, seja como ativo imobilizado, seja como
ativo diferido); (d) autuou valores que não foram objeto de intimação fiscal
específica; (e) deixou de apurar corretamente a matéria tributável (desconsideração
dos efeitos da postergação do pagamento dos tributos); e (f) incorreu até mesmo em
erros grosseiros quanto à identificação da data do fato gerador do IRPJ e da CSLL
ora autuados.
21. Tudo isso a contaminar a própria essência e materialidade da acusação fiscal, sendo
de rigor a decretação de sua insubsistência, independentemente de qualquer outra
questão ou argumento de defesa.
22. Ainda que assim não fosse, o fato é que os gastos em questão não são ativos da
Impugnante, pois (a) não estão atrelados a qualquer bem de seu imobilizado; (b) não
aumentaram a vida útil de seus bens (condição para registro de ativo imobilizado); e,
ainda (c) não estão diretamente vinculados à geração de receitas futuras (requisito para
registro de ativo diferido).
23. Neste ponto, a Impugnante relembra que a autuação se refere ao ano-calendário de
2011, período de aplicação do denominado Regime Tributário de Transição (‘RTT’ -
Lei n° 11.941/09), que determinava a apuração do lucro líquido do período de acordo
com as normas societárias e contábeis vigentes até 31/12/2007, sem a observância das
alterações veiculadas pela Lei n° 11.638/07.
24. De reverso, e como será amplamente comprovado a partir da análise detalhada de
cada uma das contratações e atividades que originaram os referidos gastos, trata-se de
efetivas despesas incorridas no ano-calendário de 2011, devidamente comprovadas, e
necessárias para o desenvolvimento de suas atividades empresariais.
(...)
27. Tudo a comprovar, em sua plenitude, a ausência de embasamento legal para a
pretensa "ativação" dos respectivos valores, como indevidamente realizado pela
fiscalização.
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

28. De toda forma, mesmo que se entendesse que, sob o ponto de vista
societário/contábil, os gastos em questão deveriam ser "ativados", ainda assim a
legislação fiscal (art. 324 do RIR/99) confere ao contribuinte a opção de deduzir os
gatos integralmente no próprio exercício ou de ativá-los para a amortização futura (a
ativação, para fins fiscais, não é obrigatória).
29. Seja como for, ao menos em caráter subsidiário, a presente impugnação deverá ser
acolhida para fins de (a) se reconhecer os efeitos da postergação do pagamento dos
tributos autuados, conforme determinam o art. 6°, §4°, do Decreto-lei n° 1.598/77 e do
Parecer COSIT n° 02/96; (b) de cancelar o auto de infração de CSLL, na medida em
que as regras de apuração do lucro real não são automaticamente aplicadas à CSLL; e
(c) cancelar a cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio."
A Impugnação traz, ainda, a alegação de decadência dos créditos tributários
relativos aos fatos geradores ocorridos até o mês de novembro de 2011, inclusive; e de não
aplicação à CSLL da obrigação prevista no art. 324 do RIR/99.
A decisão de primeira instância considerou inexistente qualquer violação ao art.
142 do CTN, posto que:
(i) indicados, nos autos de infração, os dispositivos legais infringidos (o que
deixaria clara a motivação para considerar necessária a "ativação" dos gastos e a
impossibilidade de deduzi-los diretamente na apuração do IRPJ e CSLL);
(ii) juntadas as provas ao processo, de modo que o sujeito passivo pôde
compreender a acusação e apresentar a sua defesa sem dificuldades;
(iii) houve, sim, análise da natureza dos gastos, já que "a Fiscalização emitiu uma
série de intimações à contribuinte, requisitando documentos e esclarecimentos, a
fim de firmar sua convicção sobre o assunto";
(iv) houve intimação específica para a comprovação das despesas glosadas por
falta de apresentação dos documentos comprobatórios;
(v) a apuração dos tributos foi feita atendendo a periodicidade prevista na
legislação.
Registrou, ainda, a inexistência de fundamento para a anulação dos autos de
infração, à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
A decisão afastou a alegação de decadência, na medida em que os tributos foram
objeto de apuração anual e a ciência ocorreu em 19/12/2016, quando o prazo decadencial se
extinguiria em 31/12/2016. A apuração mensal se restringiu às estimativas, que são antecipações
de pagamento do valor devido ao final do exercício.
Em relação à despesas glosadas por falta de comprovação, a partir dos
documentos apresentados com a Impugnação, o julgador a quo considerou comprovados R$
538.596,17 do montante de R$ 546.708,93 apontado na autuação.
No que tange à maior parte da autuação, relacionada com a dedução antecipada
dos gastos que deveriam ser registrados no Ativo e submetidos a amortização/depreciação, com
base no art. 179, IV, da Lei no 6.404, de 1976, nas orientações contidas no Manual de
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

Contabilidade do Serviço Público de Exploração da Infra-estrutura Rodoviária Federal
Concedida, e no art. 325, inciso I, alínea "b", do RIR/99, considerou que:
(i) os gastos com as empresas OPTU Equipamentos e Suprimentos de Informática
Ltda, Operanet Tecnologia da Informação Ltda e Data Traffic S.A. poderiam ser consideradas
despesas necessárias à atividade, deduzidas diretamente da apuração do IRPJ e da CSLL;
(ii) os gastos com a empresa CCBR – Catel Construções do Brasil Ltda
"constituem um ativo a ser imobilizado, pois agregam valor à rodovia na qual as linhas de fibra
óptica foram instaladas e, ao final do contrato de concessão, passarão a ser propriedade do
Estado, não podendo ser retirados pela contribuinte, devendo, por esse motivo, ser amortizados
até o fim do contrato de concessão", pelo que manteve a autuação;
(iii) os gastos com a Companhia de Participações em Concessões (CPC) - Engelog
se à "coordenação, gestão, assistência técnica, consultoria e assessoria relacionados ao
planejamento e elaboração de projetos", sendo que, por estarem vinculados a bem classificado
no Ativo Imobilizado, sendo "fundamentais para colocar o ativo em condições de uso"), devem
ser contabilizados no mesmo Ativo Imobilizado, conforme esclarecido na Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC no 1.025, de 2005.
A decisão considerou procedente, ainda, o requerimento da Impugnante, para
descontar da exigência fiscal os valores já oferecidos à tributação, nos anos-calendário de 2012 a
2015, tendo em vista a inexatidão quanto ao período de escrituração da despesa, na forma do
artigo 273 do RIR/1999 e Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996.
O Acórdão entendeu aplicáveis à CSLL todas as conclusões adotadas em relação
ao IRPJ, refutando a "alegação de que o art. 324 do RIR/1999 não serve de fundamento para
suportar a glosa do excesso de despesas", tanto porque este dispositivo não foi apontado na
autuação, quanto por conta das regras de apuração da CSLL, que tomam por base o lucro líquido,
antes da provisão para o IRPJ.
Por fim, sob o argumento de que os autos de infração indicariam a "incidência de
juros apenas sobre o valor dos tributos lançados", não conheceu da alegação relativa à não
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A decisão afastou a obrigatoriedade dos precedentes administrativos e judiciais
invocados pelo sujeito passivo e refez os cálculos da autuação, considerando os efeitos da
postergação.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls.
2.572 a 2.669), no qual:
a) suscitou a nulidade parcial da decisão de primeira instância, por cerceamento
do direito de defesa, sob a alegação de que não foram apreciados argumentos autônomos de
defesa. A sua tese é de que sustentou a existência de vício material no lançamento tributário, por
não terem sido obedecidos os parâmetros estabelecidos no art. 142 do CTN (argumentos de
mérito, segundo ele), enquanto a decisão recorrida analisou a alegação de nulidade do auto de
infração, que não foi por ele aventada;
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

b) arguiu, ainda, a nulidade parcial, sob o mesmo fundamento, por ter a decisão
recorrida deixado de analisar o argumento relativo à "opção legal para 'ativação' dos valores
para fins tributários";
c) repetiu as alegações trazidas na Impugnação referentes à violação ao art. 142 do
CTN, decadência, ausência de obrigação de "ativar" os gastos apontados pela autoridade fiscal, e
cancelamento do auto de infração da CSLL;
d) contestou a manutenção pela decisão recorrida da glosa da despesa de R$
8.112,16, a qual reputou como sendo despesa incorrida com aquisição de energia elétrica;
e) em relação à não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, arrazoou
que, ou se reconhece que os referidos valores não constam do lançamento original e como tal a
sua cobrança não pode prosperar, por não ter havido a regular constituição do crédito tributário;
ou se reconhece a competência do CARF para conhecer e apreciar tal matéria, fazendo o controle
da legalidade de tal exigência;
f) requereu que os efeitos da postergação reconhecidos pela decisão recorrida
sejam calculados até a data do encerramento definitivo da discussão administrativa;
g) por fim, pugnou pelo improvimento do Recurso de ofício.
Em 21 de janeiro de 2019, foi juntada aos autos a Petição de fls. 2.680 a 2.686,
pela qual a Recorrente comunicou o proferimento de sentença judicial que se relacionaria com a
matéria do Recurso Voluntário, em especial a chamada PARCELA 3.
O processo foi julgado por este Colegiado em 23 de janeiro de 2019, conforme
decisão consubstanciada no Acórdão no 1302-003.343, de 23 de janeiro de 2019 (fls.
2.713/.2730), tendo sido dado provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de
nulidade dos Autos de Infração, e, como decorrência, não conhecer do Recurso de Ofício.
Após a ciência, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de declaração de fls.
2.732/2.733, no qual, em apertada síntese, alegou que a decisão hostilizada incorreu em omissão
quando da anulação do lançamento, tendo em vista que deixou de expressar se a nulidade seria
por vício formal ou material.
Em 05 de abril de 2019, por meio do Despacho de fls. 2.736/2.737, o, então,
Presidente desta Turma Julgadora decidiu que a natureza da nulidade não foi suscitada no
Recurso Voluntário e, portanto, não é objeto de discussão no julgamento. Assim, não haveria
obrigatoriedade de haver manifestação no Acórdão sobre essa questão. Desta forma, rejeitou os
Embargos opostos pela Fazenda Nacional.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 2.739/2.749),
pugnando pela rediscussão do entendimento firmado quanto à necessidade de o CARF declarar a
natureza do vício que macula o lançamento e, à definição da natureza do vício que macula o
lançamento, como formal.

Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

O referido Recurso foi provido parcialmente pela 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme Acórdão no 9303-012.849, de 15 de fevereiro de 2022, no qual se
determinou o retorno dos autos a este Colegiado, “para complementar a decisão quanto à
determinação da natureza do vício, se formal ou material”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Conforme relatado, a análise acerca da preliminar de nulidade dos autos de
infração lavrados contra a Recorrente foi realizada no Acórdão no 1302-003.343, de 23 de janeiro
de 2019, de modo que cabível, neste momento, tão somente repeti-la, para que este Colegiado
possa, conforme determinação da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, pronunciar-
se acerca da natureza do vício reconhecido.
Passo, portanto, a repetir o voto proferido no mencionado Acórdão:
Apesar do Recorrente haver suscitado, inicialmente, a nulidade da decisão de primeira
instância, cabe analisar previamente a alegação por ela trazida, desde a Impugnação, em
relação à nulidade dos autos de infração, por violação ao art. 142 do CTN.
Como relatado, a Recorrente entende que os autos de infração não podem prevalecer,
posto que o referido dispositivo legal teria sido violado, uma vez que:
"(...), a autoridade administrativa (a) não motivou de forma adequada a razão da
alegada necessidade de “ativação” dos valores em questão; (b) não se dseu ao
trabalho de analisar a natureza dos gastos (lançamento baseado em mera
presunção); (c) não cumpriu o seu ônus de provar a razão de “ativar” os referidos
valores, seja como ativo imobilizado, seja como ativo diferido; (d) autuou
valores, tidos como não comprovados, sem que expedisse qualquer intimação
fiscal nesse sentido; (e) não apurou corretamente a matéria tributável
(desconsideração dos efeitos da postergação do pagamento dos tributos); e (f) se
equivocou até mesmo na identificação da data do fato gerador do IRPJ e da
CSLL ora autuados.
A decisão recorrida rejeitou todas as referidas alegações.
De fato, o dispositivo legal invocado pela Recorrente estabelece regras gerais acerca dos
elementos que devem estar presentes no documento de constituição do crédito
tributário, na hipótese do lançamento de ofício:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível."
A ausência ou o equívoco em relação a um destes elementos, considerados essenciais,
macula o auto de infração de vício insanável.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

Em adição, o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, traz requisitos do auto de infração
em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Finalmente, o art. 59 dispõe as hipóteses de nulidade no âmbito do processo
administrativo fiscal:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
A análise acerca da adequação do lançamento deve ser realizada, in casu ̧a partir do
conteúdo dos autos de infração de fls. 1.049 a 1.060, em conjunto com o Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.027 a 1.048.
Assim, a autoridade fiscal principia, no item 3.2 tratando de valores que deveriam
integrar o Ativo Diferido e de critérios de amortização:

Prossegue, no item 3.3, tratando acerca de amortização e afirma haver utilizado para as
denominadas PARCELA 1 e PARCELA 3 o mesmo critério de amortização que teria
sido adotado pelo sujeito para a PARCELA 2 ("prazo de 120 meses de amortização do
início do período fiscalizado até o fim da concessão").
Descreve, então, no item 3.4, o fundamento para a autuação:

Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

Posteriormente, em relação à PARCELA 1, apenas apresenta os valores glosados.
Quanto à PARCELA 3, afirma o TVF:

E adota, então, fundamentação de decisão anterior do Conselho de Contribuintes
referente a bens que devem ser contabilizados no Ativo Imobilizado:

Por sua vez, os autos de infração trazem como enquadramento da infração relativa ao
IRPJ a "glosa de despesa por amortização indevida", indicando a seguinte
fundamentação legal:

(...)

E para a CSLL, aponta "custos/despesas operacionais/encargos não dedutíveis":

(...)

O Acórdão recorrido rejeitou a alegação, nos seguintes termos:
"201. Inicialmente destaco que a motivação foi exposta no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 1039 a 1048) e nos Autos de Infração (fls. 1049 a 1063), tendo o
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

enquadramento legal sido corretamente informado nos autos, o qual reproduzo
parcialmente abaixo:

202. Desse modo, ao incluir os arts. 324 e 326 do Decreto 3.000/1999 (RIR), a
Autoridade Fiscal deixou clara a razão para “ativar” os valores examinados:
(...)
203. Nesse ponto, entendo, ainda, que quando a Autoridade Fiscal utiliza a
expressão “ativar”, mais do que indicar em qual grupo do Ativo os gastos
deveriam ser contabilizados (imobilizado ou diferido), aponta para o fato de que
certos gastos não deveriam ser deduzidos imediatamente na apuração do Lucro
Real. Este é o cerne da questão.
204. Outrossim, destaco que é pacífico o entendimento de que a omissão parcial
ou a imprecisão no enquadramento legal do fato ou da infração não acarreta
nulidade do lançamento, se, a despeito dessa irregularidade, a descrição fática
permitir ao sujeito passivo a compreensão dos fatos e da responsabilidade que
lhe é imputada.
205. Assim, eventual imprecisão no Termo de Verificação Fiscal é totalmente
superada pelo que demonstra o conjunto dos documentos juntados ao processo.
206. Tanto é assim que a interessada pôde apresentar, como apresentou, recurso
rebatendo especificamente a matéria tratada nos Autos de Infração, ou seja, fica
evidente que a impugnante teve a exata compreensão dos fatos que lhe foram
imputados, não procedendo, de forma alguma, as afirmações da contribuinte
relativas à falta de motivação para a constituição do lançamento tributário e à
falta de comprovação das razões de “ativar” os referidos valores."
Não há como negar que os documentos de lançamento trazem alguma motivação. O seu
grau de imprecisão, contudo, é algo que, ao meu ver, compromete irremediavelmente o
direito de defesa do sujeito passivo e a constituição do crédito tributário.
Em primeiro lugar, de fato, a autoridade fiscal não deixa claro se os valores das
PARCELA 1 e PARCELA 3 deveriam ter sido contabilizados no Ativo Imobilizado ou
Diferido.
Ao contrário do alegado, tal fato é relevante, posto que as razões para tanto são diversas,
e é a partir delas que deve ser feita pelo autuante e pelo autuado a instrução probatória,
bem como a análise por parte do julgador.
Como bem apontado, pelo sujeito passivo:
"(...) cada grupo do ativo possui suas regras específicas para depreciação (ativo
imobilizado, conforme a vida útil do bem a ser depreciado, nos termos do art.
183, §2o, da Lei no 6.404/76 e da Instrução Normativa SRF no 162/98) ou a sua
amortização (ativo diferido, conforme geração de benefícios das receitas futuras,
nos termos do art. 183, §3o, da Lei no 6.404/76 e do art. 58, §1o, da Lei no
4.506/64)"
Veja-se que, embora o TVF seja silente quanto ao fundamento legal da autuação, o Auto
de Infração do IRPJ (como destacado pelo julgador a quo) aponta o art. 324 do RIR/99
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

(aplicável ao Ativo Diferido). Não obstante, o Acórdão recorrido aborda a matéria a
partir do art. 325, inciso I, alínea "b", do RIR/99 (aplicável ao Ativo Imobilizado), e
sequer citado no TVF ou nos Autos de Infração.
Outrossim, o TVF não esclarece os fundamentos legais para a taxa de amortização
adotada para cada uma das parcelas glosadas, e, jamais, trata de depreciação.
O Acórdão recorrido, por outro lado, refere-se a amortização/depreciação.
Tais fatos são apenas reflexos da generalidade da acusação, de modo que procedem os
questionamentos realizados pela Recorrente:
"Parcela 1:
- quais documentos foram analisados pela fiscalização?
- qual seria a natureza das despesas?
- qual histórico constante dos documentos?
- o que diz o objeto social dos prestadores de serviços? Existe alguma
contradição com as atividades por eles desempenhadas? O que isso tem a ver
com a ativação dos valores?
- enfim, por que os valores deveriam ser ativados?
Parcela 3:
- por que não se poderia falar em dedução direta no resultado?
- qual seria então a natureza dos serviços?
- em que medida os esclarecimentos prestados pela Recorrente estariam
equivocados?
- de quais pontos discorda a fiscalização?
- existe alguma incoerência ou vício no contrato de prestação de serviços firmado
com a Engelog?
- enfim, por que os referidos gastos deveriam ser ativados?"
Tanto é assim que a Recorrente, na sua Impugnação se defendeu de dois fundamentos (a
inclusão no Ativo Imobilizado e a inclusão do Ativo Diferido):

E como bem explicitou:
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720165/2016-59

Isto posto, entendo pela nulidade do lançamento por violação ao art. 142 do CTN, na
medida em que deficiente a apuração do fato gerador e a determinação da matéria
tributável; por violação ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, por vício na descrição
do fato e na discriminação da disposição legal infringida; redundando em cerceamento
do direito de defesa da Recorrente, causa de nulidade, à luz do art. 59 do mesmo
Decreto.
Conquanto não tenha sido explicitado na decisão anterior proferida por esta
Turma Julgadora, parece-me fora de dúvidas que a nulidade reconhecida é de natureza material,
uma vez que o vício diz respeito ao próprio conteúdo da atividade de lançamento prevista no art.
142 do CTN e aos requisitos materiais intríssecos dos documentos de lançamento.
Por todo o exposto, complementando a decisão proferida no Acórdão no 1302-
003.343, voto por acolher a nulidade, por vício material, dos Autos de Infração relativos ao IRPJ
e à CSLL, e, por consequência, por dar provimento ao recurso voluntário e por não conhecer do
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2861
DF CARF MF
Original